Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARTE DEVEDORA QUE APRESENTA RESISTÊNCIA AO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. CONDUTA PROCESSUAL ENSEJADORA DE EFETIVA LITIGIOSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O procedimento de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva se caracteriza fase cognitiva prévia ao cumprimento de sentença, sendo requisito indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor quando ilíquido o julgado exequendo. Visa, portanto, a tornar líquida a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial firmado no processo coletivo.
2. Conquanto o art. 85, § 1o, do CPC, não preveja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença, mas tão somente em cumprimento de sentença, é excepcionalmente admitida a imposição de verba honorária sucumbencial em liquidação de sentença quando verificada intensa litigiosidade entre os litigantes, a exemplo do que ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.